Tribunal: TJDFT
Processo: 0745098-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745098-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE AIRTON SILVEIRA VARELA PACIENTE: ISAAC VARELA VELOSO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ISAAC VARELA VELOSO – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/06 –, contra decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que, procedendo à revisão da constrição na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a prisão preventiva do acusado (ID 52590061). Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está preso desde o dia 07 de maio de 2022, sem qualquer fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, pois a magistrada mantém a custódia remetendo-se aos fundamentos da audiência de custódia. Afirma que a prisão cautelar é medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Sustenta que a denúncia anônima, que deu início à Operação Magnata, não mencionou o nome do paciente, asseverando que nada de relevante fora encontrado no notebook e celular periciados e que o paciente não conhece nenhum dos acusados. Menciona as condições pessoais do paciente (atuação profissional como advogado desde 2011, residência fixa, família constituída, sendo o responsável pelo sustento da esposa e filhos). Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja colocado em liberdade. Alternativamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, uma vez que não demonstrada alteração no quadro fático que ensejou a prisão preventiva. Oportuno transcrever os fundamentos adotados na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 123927102 dos autos de origem): (...) Analisando os autos, verifico que os autuados foram apresentados em razão de prisão derivada da deflagração da operação policial denominada “Magnata”, realizada a partir de investigações realizadas pela Seção de Repreensão às Drogas. Segundo consta, nas proximidades da cidade de Vianópolis/GO, foi feita a abordagem do veículo HB20, conduzido pelo autuado FLÁVIO FERREIRA DE SOUZA, tendo sido encontrado no porta-malas desse automóvel vários tabletes de maconha. Conforme apurado, a droga seria destinada ao Distrito Federal, precisamente para atender aos autuados VALTER REGO DO MONTE JUNIOR e JOABE DE OLIVEIRA VAZ, os quais atuariam na venda e distribuição do entorpecente. Diante disso, os policiais envolvidos na operação realizaram diligências na também na região administrativa do Recanto das Emas, onde lograram localizar e prender esses autuados. De acordo com as declarações prestadas pelo agente de polícia Jairo Antônio Júnior, após a prisão de um carregamento com mais de 800 kg de maconha em janeiro deste ano, intensificaram as investigações e lograram identificar que aquela substância entorpecente seria destinada ao autuado VALTER REGO, o qual seria o chefe da organização criminosa e contava com o auxílio direto do autuado JOABE OLIVEIRA. Após o deferimento de medidas cautelares de cunho investigativo pelo Poder Judiciário (autos no 0702069-23.2022.8.07.0001), os agentes de polícia civil obtiveram a informação de que, no dia 07/05/22, havia novo carregamento de drogas com destino ao Distrito Federal, transportado, ao menos, pelos autuados FLÁVIO, THIAGO e DAVID, em dois veículos VW Gol. Realizada, na ocasião, a abordagem de um terceiro automóvel que aparentava estar pesado (HB20), que era conduzido pelo autuado FLÁVIO, os agentes localizaram aproximadamente 300 kg de maconha. Também foram apreendidos um aparelho bloqueador de sinal de celular e uma CNH falsificada, com a foto de FLÁVIO e os dados de terceiro. Posteriormente, foi realizada a abordagem do VW/Gol branco, no qual estavam os autuados ISSAC e THIAGO, mas nada de irregular foi encontrado. Entretanto, foram localizados nesse veículo o pneu estepe e a tampa do porta-malas do automóvel HB20 supracitado. Em seguida, os agentes abordaram o veículo VW/Gol cinza, que era conduzido pelo autuado DAVID ALVES e tinha como passageiro o autuado ANDRÉ DIAS, mas nada de irregular foi encontrado. Consta, ainda, que os agentes localizaram no celular do autuado FLÁVIO vários áudios do autuado VALTER REGO, suposto destinatário da droga, com orientações sobre a viagem até o Distrito Federal. Os documentos ora analisados revelam a aparente existência de organização criminosa sistematizada para a difusão ilícita de substâncias entorpecentes. Basta verificar, nesse sentido, que o transporte de grande quantidade de maconha (300kg) era feita com o uso de três veículos, dos quais foram empregados como “batedores” para evitar eventual intervenção policial. Além disso, consta o uso de bloqueador de celular, instrumento também utilizado para dificultar a abordagem policial e assegurar o êxito da operação delituosa. Essa estruturação articulada dos autuados, com divisão de tarefas direcionadas para a execução do tráfico de drogas, revela que, caso sejam colocados em liberdade, poderão voltar a cometer novos crimes. Afinal, é improvável que alguém se dedique a integrar organização criminosa tão engenhosa para a prática de um único transporte de drogas, apesar do valor elevado do material transportado e que restou apreendido. Veja-se, nesse sentido, a informação prestada pelo agente de polícia civil que participou das investigações no sentido de que a organização criminosa teria recentemente buscado inserir no Distrito Federal cerca de 800 kg de maconha, o que somente impedido pela eficaz intervenção policial. Destaca-se que os autuados VALTER e FLÁVIO passaram recentemente no NAC por suposto tráfico de drogas, sendo eles colocados em liberdade provisória. Ademais, o autuado JOABE possui o registro de recente sentença condenatória por esse mesmo delito, extraída dos autos no 0701918.28.2020.8.07.0001. Logo, é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva a fim de resguardar a ordem pública. Afinal, ações delituosas como as imputadas aos custodiados devem ser tratadas com maior rigor, sobretudo por implicarem danos à ordem pública, tendo em vista a ocorrência de inúmeros delitos que decorrem, direta ou indiretamente, do tráfico de drogas. Daí porque, no caso concreto, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revela-se ineficaz, pois não surtiriam o efeito almejado para proteger a sociedade. A quantidade substancial do material entorpecente apreendido, a princípio, afasta eventual risco de desrespeito à homogeneidade, ante a possibilidade de decretação de regime fechado para o início do cumprimento de eventual pena imposta aos autuados. Com relação aos questionamentos apresentados pela Defesa do autuado ISSAC, observo que, embora não haja comprovação documental de que se trata efetivamente de advogado, é necessário, por cautela, comunicar a ocorrência da prisão à OAB/DF e OAB/GO, nos termos do art. 7o, inciso IV, do EOAB. Quando à alegação de que o referido autuado estava apenas prestando serviço de advocacia quando foi detido, entendo mais adequado que essa questão seja elucidada no curso de eventual ação penal, mormente se verificado que a atuação policial decorreu de prévia e robusta investigação. Por fim, registro que as condições subjetivas favoráveis dos réus, invocadas pelas Defesas, não são suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva, cujos fundamentos estão lastreados na necessidade de garantir a ordem pública. De igual modo, não está evidenciada a presença de algum dos pressupostos do art. 318 do CPP para a fixação de recolhimento domiciliar, o que, no momento, impede a adoção da providência sugerida pelas Defesas. (grifo nosso) Por sua vez, quando da revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, a autoridade coatora consignou que permanecem incólumes as razões declinadas para a decretação da prisão preventiva, mantendo, por ora, os fundamentos da decisão pretérita (IDs 52590060 e 52590061). Embora sucinta, a decisão é válida, pois, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem. Confira-se a jurisprudência: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. A motivação "per relationem" é técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação. Precedentes STJ. (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1421099, 07021059720208070013, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Vale destacar que os argumentos tecidos pela Defesa - no sentido de que o paciente não teria agido com dolo, porquanto nada de relevante teria sido encontrado com ele, além do fato de que não conheceria os demais acusados -, não comportam exame na via estreita do habeas corpus, porquanto exigem uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Registre-se que a prisão fora decretada para os integrantes de um grupo que seria especializado em adquirir grandes quantidades de substância entorpecente dos Estados do Mato Grosso e Paraná, com a finalidade de distribuir em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. O transporte era feito no veículo HB20, escoltado por outros veículos. A propósito, conforme consta do Relatório no 107/2022 – 11a DP, com a operação foram “recuperados dois veículos produtos de roubo, outros dois veículos foram apreendidos e quase UMA TONELADA E DUZENTOS QUILOS da droga vulgarmente conhecida como MACONHA.” Por oportuno, confira-se a individualização da conduta do paciente que fundamenta a prisão cautelar: Os investigados DAVID, ISAAC e ANDRÉ foram flagrados nos veículos que vinham fazendo a segurança da droga, conforme descrito na ocorrência policial no 1851/2022 – 11a DP, inúmeras vezes citada no corpo deste relatório, ou seja, tinham a função de escoltar a carga de entorpecente até o Distrito Federal, avisando sobre a ação policial ao longo do trajeto. Cumpre informar que ISAAC foi abordado no veículo VW GOL de BRANCO juntamente com THIAGO, e que DAVID conduzia o VEÍCULO VW GOL de cor CINZA, na companhia de ANDRÉ. (ID 139442189 dos autos de origem) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, pois a segregação do paciente está fundamentada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo, outrossim, fato novo a justificar a modificação da situação processual (CPP, art. 316), de modo que a medida extrema deve ser mantida. Por fim, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Ademais, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora